Tribunal: STF
Processo: RE 240336
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: Servidor público.
- As questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário não foram ventiladas no acórdão recorrido, nem foram
objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.